Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0703154-56.2023.8.07.0018 DESPACHO A apelante comparece aos autos (id. 62564229) juntando documentos e alegando que “a simples observação das fotos demonstra que, longe de tratar-se de sequela do câncer ou substituição da prótese, a mutilação decorreu de erro médico advindo da realização da cirurgia”. Com isso, ao apelado para manifestação de direito acerca da petição e documentos apresentados pela apelante, no prazo de 05 dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator